Tribunal: STF
Processo: RE 1558621
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. MELHORIAS PARA A SEGURANÇA E A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITORES NOS MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS. MELHORIA DA SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL EX OFFICIO. APELO NÃO PROVIDO. 



    1. O direito de acessibilidade encontra previsão no art. 227, § 2º, CF, sendo consectário lógico dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. 



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso apresentado nos autos, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.



    3. O princípio da reserva do possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, já que a previsão orçamentária do Estado não retira a obrigação dos entes públicos em garantir a efetivação de tais direitos. 



    4. Cabível a fixação de multa cominatória em face do ente público, porquanto ela visa compelir o cumprimento da obrigação relacionada ao direito fundamental protegido, todavia o seu valor não pode ser desarrazoado e excessivo. 



    5. A ausência de limitação temporal da astreinte pode acarretar o enriquecimento ilícito da parte adversa, impondo-se a reforma da sentença, de ofício, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC/15. 



    6. Apelo conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, caput do art. 37, § 5º do art. 165 e § 1º do art. 167 da Constituição da República. Sustenta que “a compreensão do STF sobre a relação institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo no tocante à concretização das políticas públicas para implementação de direitos fundamentais admite a ingerência do Judiciário nas opções políticas apenas em situações excepcionais” (fl. 7, e-doc. 16).



     



    Afirma que, “apesar de a documentação anexa à exordial dar conta de que o Transporte Escolar Municipal necessite de atenção especial, não se extrai que o Município esteja negligenciando as providências indispensáveis ao atendimento dessa necessidade” (fl. 8, e-doc. 16).



    Argumenta que “a escolha sobre quais políticas públicas serão prioritárias, levando em consideração os recursos orçamentários limitados disponíveis, devem partir do Poder Executivo e do Poder Legislativo, por meio dos seus agentes democraticamente eleitos para tal fim” (fl. 9, e-doc. 16).



    Realça que “todas as despesas e receitas devem estar obrigatoriamente inclusas no orçamento (CF/88, art. 165, §5º), e o texto constitucional é ainda bastante claro ao vedar o início de programas/projetos não incluídos na lei orçamentária anual ou a realização de despesas/assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, dentre outras proibições que devem ser observadas no manejo dos recursos públicos que tenha como consequência a realização de despesas” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido nos termos do artigo 102, III ‘a’, da Constituição Federal de 1988, para que o 
v. acórdão seja reformado, julgando-se improcedentes os pleitos exordiais” 
(fls. 12-13, e-doc. 16).



    3. Com o julgamento do Tema 698 por este Supremo Tribunal, foi determinado o retorno do processo ao Tribunal de origem, para realizar eventual juízo de retratação.



    Em juízo negativo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem prolatou acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MELHORIAS. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 698/STF. SITUAÇÃO DIVERSA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão contra o Município, com o objetivo de assegurar a implementação de medidas voltadas à acessibilidade no transporte escolar para estudantes com deficiência. O pedido inicial foi acolhido, determinando que o Município disponibilizasse monitores para auxiliar os estudantes no transporte escolar, providenciasse fiscalização das condições dos veículos e substituísse os ônibus em condições precárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se o Poder Judiciário pode intervir para determinar medidas específicas de acessibilidade no transporte escolar público para pessoas com deficiência, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes; (ii) se a decisão recorrida diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 (RE 684.612/RJ) quanto aos limites da intervenção judicial em políticas públicas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais quando há omissão grave do ente público, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF no Tema 698.



    4. A decisão judicial deve, em regra, apontar as finalidades a serem alcançadas pela Administração, mas medidas específicas (excepcionais) são permitidas em casos de omissão que afete direitos fundamentais, como no caso em exame, que trata da acessibilidade para pessoas com deficiência. 



    5. A acessibilidade constitui um direito fundamental garantido pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, com previsão expressa no art. 227, § 2º, da Constituição Federal. 



    6. O princípio da reserva do possível não é oponível ao cumprimento de direitos fundamentais essenciais e de absoluta prioridade, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 



    7. A situação dos autos revela omissão reiterada do ente público quanto à acessibilidade no transporte escolar, justificando a intervenção judicial para assegurar o direito à mobilidade e à dignidade das pessoas com deficiência.



    8. A decisão recorrida não diverge do entendimento firmado no Tema 698 do STF, pois a intervenção judicial se limita a garantir condições mínimas para a efetivação de direitos fundamentais, sem impor medidas que desrespeitem a competência administrativa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Juízo negativo de retratação.



    Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode determinar medidas específicas em políticas públicas de acessibilidade para garantir direitos fundamentais de pessoas com deficiência, em situações de omissão ou deficiência grave do serviço público, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes. 2. O princípio da reserva do possível não se aplica a direitos fundamentais de absoluta prioridade, especialmente quando o direito à acessibilidade está em questão” (fls. 1-2, e-doc. 22). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie, tem-se, na origem, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão contra o Município de São Luís/MA, cuja controvérsia se refere à alegada “insuficiência de monitores de transporte escolar para auxiliar os estudantes com deficiência no embarque e desembarque, bem como sobre as condições precárias dos referidos ônibus escolares” (fl. 1, e-doc. 8).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou que, “no caso da classe dos monitores de transporte escolar e dos motoristas, as violações de diretos afetam até mesmo a dignidade desses profissionais, postos para laborar em veículos escolares impróprios, quentes (ou inundados, durante o período de chuva), sem ventilação adequada, sujos (o que faz com que as crianças e monitores escolares adoeçam) e danificados, que não oferecem segurança aos alunos, motoristas e monitores, haja vista que muitos sequer possuem cinto de segurança ou mesmo assentos, ressaltando-se, também, o excesso de trabalho, uma vez que a insuficiência de monitores e ônibus acarreta que 1 (um) veículo apenas realiza a frota de três a quatro escolas, que não possuem ônibus próprio, de modo que o monitor e ônibus designados para uma escola em específico ficam responsáveis pelo transporte de dezenas, senão centenas, de estudantes, excedendo, ainda, a sua carga horária diária, mas sem receber quaisquer adicionais por conta disso” (fl. 2 , e-doc. 2).



    O autor ressaltou que “a insuficiência de monitores de transporte escolar é agravada pela ausência de condições de trabalho, que provoca uma verdadeira debandada desses profissionais (há informações de que a própria SEMED procederia dolosamente para sufocar a categoria, para multiplicar pedidos de exoneração e realização de processo seletivo simplificado). Os salários recebidos, que são baixos, não servem de incentivo ao enfrentamento do excesso de trabalho e violações da dignidade, sendo inclusive relatadas situações em que os motoristas do transporte escolar, desprovidos de monitores para lhes auxiliar, precisam realizar a contenção de crianças com deficiência em crise, acalmando e segurando tais crianças para que não se machuquem no ônibus” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís/MA julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Maranhão para:



    “a) Disponibilizar, no prazo de 90 dias, um monitor, em cada ônibus de transporte escolar municipal, e também nas embarcações, no caso de transporte marítimo, para cuidar dos estudantes com deficiência e auxiliá-los no embarque e desembarque, além de prestar auxílio em todo o trajeto; 



    b) Disponibilizar, no prazo de 90 dias, um responsável por fiscalizar as condições de funcionamento dos ônibus do transporte escolar municipal, bem como prestar informações acerca das rotas, itinerários, horários e monitores responsáveis, tomando como base a Lei de Governança Digital (Lei 14.129/2021). 



    c) Substituir, no prazo de 6 meses, os ônibus escolares que transportam crianças com deficiência, que estejam em condições precárias, otimizando o transporte escolar para preservar a segurança dos estudantes, monitores e motoristas” (fl. 5, e-doc. 8).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob estes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia na obrigação imposta à municipalidade de proceder com adequações nos sistemas de transporte públicos, consistentes na disponibilização de monitores e substituição dos ônibus que se encontram em situação precária, em prol da dignidade e segurança dos estudantes com deficiência, em detrimento do princípio da separação dos poderes e reserva do possível. 



    Compulsando os autos, verifico que em face da situação dos autos, não merece prosperar a tese recursal de violação ao princípio da separação dos poderes. Sobre isso, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso dos autos, sem que isso configure violação do mencionado princípio.



    Ora, o direito de acessibilidade encontra previsão no art. 227, 
§ 2º, CF, sendo consectário lógico dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. 



    E no caso, demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    No mais, o princípio da reserva do possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, já que a previsão orçamentária do Estado não retira a obrigação dos entes públicos em garantir a efetivação de tais direitos. Na espécie, trata-se de fornecer mecanismos que providenciem um melhor controle dos estudantes com deficiência, para que possam realizar um deslocamento mais seguro e confortável.



    Ora, a alegação do princípio da reserva do possível demanda a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, não possuindo valor a mera alegação genérica do instituto para se escusar o ente do cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por norma legal ou constitucional. 



    Aqui, destaque-se, como assentado pelo magistrado de primeiro grau, que:



    A questão posta em análise se refere à satisfação de direito social relacionado a mínimos existenciais, como é a temática da insuficiência de monitores de transporte escolar e das condições precárias dos ônibus escolares que transportam os estudantes com deficiência. (…) Dos documentos acostados à inicial, observam-se registros fotográficos que demonstram as condições inadequadas dos ônibus escolares, bem como notícias veiculadas pela imprensa de acidentes por falta de manutenção nos referidos veículos (ids 69780428 e 69776445). Tais fatos são atestados pelos depoimentos dos servidores públicos municipais.



    Desse modo, comprovada a necessidade dos equipamentos, bem como a substituição dos ônibus, de rigor a condenação da Municipalidade à obrigação de fazer imposta na r. sentença apelada, mostrando-se cabível, inclusive, a fixação de astreintes, pelo que entendo que a sentença não merece reparo pois foi proferida de acordo com a legislação e os precedentes firmados na jurisprudência sobre a matéria” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, por julgá-lo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 



    “Ora, a imposição ao ente público de adoção de medidas necessárias para implementação e adequação do serviço de transporte público para a população com deficiência não denota a imposição de medidas pontuais vedadas, mas de providências ponderadas para alcançar o resultado fim de direito fundamental, garantido pela Constituição, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema no RE 684.612/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 698/STF), que definiu:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, e caso de ausência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    Ainda, restou consignado no Tema, os limites do Poder Judiciário:



    Tema 698 – Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.



    Assim, verifico que a divergência pacificada pela Suprema Corte é especificadamente direcionada nos problemas relacionados à realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras, o que não reflete a situação do caso discutido nestes autos, que trata, especificamente, de políticas públicas de mobilidade voltadas às pessoas com deficiência, em garantia ao princípio da dignidade da pessoa humana. 



    É inegável que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não vedou toda e qualquer espécie de comando específico (leia-se, medida pontual), mas reservou-o à condição de exceção, tendo como regra geral o mero apontamento dos vícios e finalidades para que a Administração Pública, por intermédio da sua autoridade e competência, tome as providências da forma que julgar cabíveis – e possíveis –, a fim de atingir a finalidade imposta.



    Contudo, existem exceções, cuja apreciação pelo Poder Judiciário restou sufragada no próprio item ‘1’ do mesmo representativo. Como visto, ‘A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes’. 



    Dito isso, ‘Mesmo diante de uma escassez de recursos, os direitos fundamentais não podem ser ignorados, cabendo ao Estado oferecer condições mínimas para a efetivação desses direitos em nome da dignidade humana. Frente a omissões reiteradas do Executivo e Legislativo, pode o Judiciário ser chamado na tentativa de corrigir violações constantes ao texto constitucional’, como destacado pelo ilustre Ministro Roberto Barroso no RE em comento. 



    No caso específico dos autos, cumpre registrar que o acórdão recorrido afastou, ainda que implicitamente, o citado Tema explicitou que o caso se trata de situação excepcional e direitos fundamentais, vejamos: (...)



    A intervenção do Poder Judiciário se encontra perfeitamente fundamentada na defesa da dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e na defesa de direitos e garantias constitucionais.



    (...)



    Assim, comprovada nos autos a real necessidade das adequações solicitadas, forçoso, então, concluir pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar a observância do direito fundamental da população na melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana, bem como concluir que inexiste divergência ao Tema nº 698 do STF. 



    Logo, diante das peculiaridades do caso concreto, a evidenciar que o Acórdão recorrido não divergiu do que foi decidido pelo STF quando do julgamento do RE 684.612/RJ sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 698), à espécie não se impõe o exercício de juízo positivo de retratação, devendo, portanto, ser mantido inalterado o Acórdão sob reexame” (fls. 4-6, e-doc. 22).



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.



    Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE 
n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que haveria omissão e deficiência grave “nos sistemas de transporte públicos, consistentes na disponibilização de monitores e substituição dos ônibus que se encontram em situação precária” (fl. 3, e-doc. 14).



    A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.522.322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).



    8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e acolher as alegações recursais de que “não se extrai que o Município esteja negligenciando as providências indispensáveis ao atendimento dessa necessidade” (fl. 8, e-doc. 16), seria necessário reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para 
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF),